Tribunal: TJSP
Processo: 2223929-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223929-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
CLEIK SOUZA VAN LUME e JANAINA OLIVEIRA VAN LUME, é agravado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223929-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26783 SÃO VICENTE - DJFM
2
VOTO No 26.783
AGRAVO No: 2223929-83.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE SÃO VICENTE
ORIGEM: 6a VARA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGTES.: CLEIK SOUZA VAN LUME E OUTRO
AGDA.: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
Seguro habitacional. Cumprimento de sentença. Decisão
que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhecendo o excesso de execução nos cálculos dos
exequentes e observando que a multa decendial não poderia
incidir sobre o montante do débito principal acrescido de
juros, por se tratar de cláusula penal.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 119/121, que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o
excesso de execução e determinar a exclusão dos juros moratórios na multa decenal.
Os agravantes sustentam, em síntese, a caracterização de
preclusão consumativa, uma vez que a questão pertinente à incidência de juros sobre a
multa decenal já havia sido analisada pelo Juízo “a quo”, salientando o disposto nos
artigos 507, 525, §13, 535, § 6o, 927, §§ 3o e 4o e 976, II do Código de Processo Civil,
assim como artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal.
Pleiteiam a antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento.
Recurso processado sem deferimento de liminar (fl. 124) e não
respondido (cf. certidão de fl. 128).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223929-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26783 SÃO VICENTE - DJFM
3
É o relatório.
A executada, ora agravada, ofertou impugnação ao cumprimento
de sentença, alegando: 1) preliminar de incompetência absoluta do juízo estadual para
julgamento do feito, em razão da necessidade da CEF intervir no feito; e, 2) no mérito,
aduziu a ocorrência de excesso de execução, pois equivocadamente houve o cômputo de
juros sobre a multa decendial.
Os exequentes se manifestaram às fls. 281/293 (dos autos
originários), alegando regularidade dos cálculos. Pugnou pela rejeição da impugnação.
Sobreveio a decisão recorrida que consignou (fls. 441/443, dos
autos originários):
“(...) No mais, a impugnante concordou a correção monetária e os
juros moratórios, discordando, apenas, da base de cálculo da multa.
De fato, no cômputo da multa decendial não se incluem os juros de
mora incidentes sobre o montante da obrigação principal, nos termos
do artigo 412 do Código Civil, porque os juros constituem acessório
da obrigação principal. São devidos pela fruição do capital que o
credor deixou de haver, enquanto não satisfeita a obrigação.
Portanto, a multa decendial é devida a autora, porém limitada ao
valor da obrigação principal e sem o acréscimo de juros de mora, o
que se coaduna com a reiterada jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA PORVÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MULTA
DECENDIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DAOBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SÚMULA No 83/STJ. 1. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que a multa decendial pactuada
para o atraso do pagamento da indenização é limitada ao
montante da obrigação principal. Incidência, portanto, do
Enunciado no 83/STJ. 2. Agravo interno não provido” (STJ,
AgInt no REsp 1581438/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. 22/08/2017).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL.MULTA DECENDIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/73. NÃOOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.MULTA
DECENDIAL
QUE
SE
LIMITA
AO
VALOR
DA
OBRIGAÇÃOPRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO DE JUROS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223929-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26783 SÃO VICENTE - DJFM
4
ACÓRDÃO RECORRIDOPROFERIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTESUPERIOR TRIBUNAL.
SÚMULA 83/STJ. 1. Ausência de violação do art. 535 do
CPC/73 quando o acórdão recorrido aprecia com clareza as
questões essenciais ao julgamento da lide, com abordagem
integral do tema e fundamentação compatível. 2. A ausência de
manifestação do acórdão recorrido acerca de dispositivos
legais indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial. Súmula 211/STJ. 3. Segundo a jurisprudência
deste Superior Tribunal, a multa decendial no seguro
habitacional é devida, limitada ao valor da obrigação
principal, sem o acréscimo de juros, nos termos do art. 412 do
CC. 4. Acórdão recorrido proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal. Sumula 83/STJ. 5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (STJ, AgInt no REsp
1393789/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 06/06/2017).
E ainda, precedente deste E. Tribunal:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MULTA DECENDIAL
Multa incidente apenas sobre o valor da obrigação principal,
sem o acréscimo dos juros sobre este calculados Orientação
prevalente na jurisprudência deste Tribunal e da Corte
Superior Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2116688-84.2018.8.26.0000; Relator
(a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019).
Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação,
para reconhecer o excesso de execução e determinar a exclusão dos
juros moratórios no computo da multa decenal, determinando o
prosseguimento da execução com a penhora de bens da executada
impugnante, em razão da rejeição do bem por ela indicado à
constrição”.
O inconformismo não merece acolhimento.
No tocante à multa, tenho observado, em casos semelhantes, que
a multa decendial é cláusula penal acessória da obrigação principal, qual seja a
indenização securitária e, assim sendo, não representa capital do qual o credor esteve
privado, ao contrário do que ocorre com o valor principal da obrigação.
Por consequência, não podem incidir juros sobre o acessório -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223929-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26783 SÃO VICENTE - DJFM
5
acessório sobre acessório - porque referida multa, não integrante do patrimônio do
credor, passou a ser devida exclusivamente por força da sentença, e, via de
consequência, não produz frutos.
O Tribunal já decidiu nesse sentido: Agr. Instr. n.
2044319-29.2017.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 28.11.2017, assim como
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Agr. Intr. REsp n. 1.393.789/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.06.2017.
Em situação semelhante:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de obscuridade
Acórdão que reconhece o cabimento da multa decendial, limitando o
seu montante ao valor da obrigação principal, mas não menciona se
a limitação engloba o valor principal acrescido da correção
monetária e juros moratórios - Pretensão à inclusão dos juros de
mora no cálculo da multa - Descabimento - Necessidade de
declaração para esclarecer que no cômputo da multa decendial não
se incluem os juros de mora incidentes sobre a obrigação principal,
nos termos do artigo 412 do Código Civil (art. 920 do Código Civil
de 1916) - Juros, todavia, incidentes sobre o valor da multa, mas que
correrão, não da citação para a causa, senão em cumprimento da
sentença, se e quando, intimada para pagar, a devedora não
satisfizer também essa obrigação. Embargos acolhidos, sem efeito
modificativo.”
(Embargos
de
Declaração
no
0002927-76.2004.8.26.0590/50001, Rel. Des. João Carlos Saletti, j.
27/11/2018).
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223929-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26783 SÃO VICENTE - DJFM
6